Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002106-05.2020.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO MENEZES ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, prestadas em Juízo e corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois o acolhimento do pleito de absolvição exige ampla cognição do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015